Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso da Defesa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a condenação pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à incriminação pela posse irregular de arma de fogo, em razão da inobservância da exigência de atualização de endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não apresenta omissões, uma vez que todas as teses da Defesa foram expressamente analisadas, com a manutenção da condenação pela posse irregular de arma de fogo, cujo endereço de registro divergia do local onde o armamento foi encontrado.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
A mera irresignação com a interpretação adotada pelo colegiado não justifica a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de Declaração não são via adequada para reanálise de mérito, salvo existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 44, § 2o; CPP, art. 619.